Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-26.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003421-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 030.458.721-40 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 137009183, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação de serviço da reclamada, decorrente da manutenção indevida do bloqueio de sua linha telefônica após o pagamento do débito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor possui junto à reclamada a linha telefônica de nº (65) 9 9914-7015.

Assevera que, no dia
24/01/2022
, efetuou o pagamento da fatura telefônica vencida em
17/01/2022
, no valor de
R$ 11,61 (onze reais e sessenta e um centavos),
conforme documentos anexados nos ids. nºs 137009157/137009158.

Não obstante a isso, teve a sua linha telefônica bloqueada, sem prévia notificação.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, e, mesmo não possuindo débito pendente, não obteve êxito no restabelecimento do serviço.

A demandada, em sede de contestação, aduz que o reclamante não demonstrou o pagamento tempestivo da fatura telefônica com vencimento para
11/01/2022
,
no valor de
R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos),
a qual somente foi quitada em
07/02/2022
.

Ainda, afirma que a referida fatura foi emitida de forma
pro rata
e observando o plano e data de vencimento escolhidos pelo autor, sendo que a fatura com vencimento em
17/01/2022
, anexada à exordial, indica o atraso no pagamento do débito anterior.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Passando à análise fático probatória, constato que
a fatura juntada no id. 75317595 indica a contratação de plano Vivo Controle no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos) e do serviço Gigas Para Redes Sociais no valor de R$ 5,00 (cinco reais), o que soma um importe de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
ao mês.

Respectiva fatura é referente ao período contratado de 02/12/2021 a 01/01/2022, contudo,
foi emitida com valor parcial equivalente a R$ 11,61 (onze reais e sessenta e um centavos), com data de vencimento em 17/01/2022
.

Ora,
se o plano e serviço contratado soma o importe mensal de R$ 44,99, e foi pago apenas uma fatura de R$ 11,61, deixando o reclamante de apresentar prova do pagamento tempestivo do valor remanescente
,
reputo como verdadeira a versão estampada na defesa
,
já que corroborada pelas telas de sistema financeiro apresentadas que indicam a emissão de outra fatura relativa ao mês de janeiro de 2022, no importe de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), vencida em 11/01/2022, adimplida apenas no dia 07/02/2022
.

Impende observar que muito
embora o reclamante alegue em sua impugnação que não podia existir outra fatura pendente pois a do mês de janeiro/2022 era a primeira fatura desde a contratação, nada esclarece acerca do pagamento a menor (R$ 11,61) do que aquele contratado
.

Ademais, não há impugnação específica quanto a opção pelo pagamento pro rata pelos serviços utilizados no período contratual de 02/12/2021 a 01/01/2022, qual foi demonstrada pelo histórico financeiro do contrato (id. 81543774), tampouco pelo pagamento parcial por duas modalidades diferentes, ou seja, por meio do cartão de crédito MASTERCAD (últimos dígitos 2588) e por meio de boleto bancário.

Portanto, entendo que a reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, II do CPC, não subsistindo a tese do reclamante acerca da ausência de justo motivo para o bloqueio de seu terminal telefônico.
(...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a parte autora

não logrou êxito em demonstrar o pagamento tempestivo da fatura com vencimento em 11/01/2022, no valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos)
.

Ademais, a reclamada, em sede de contestação, afirma que a referida fatura foi emitida de forma
pro rata
e observando o plano e data de vencimento escolhidos pelo autor, sendo que a fatura com vencimento em
17/01/2022
, anexada à exordial, indica o atraso no pagamento do débito anterior,
o que não foi impugnado de forma específica pelo reclamante.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(RI nº 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022